Tribunal: CARF
Processo: 11080.728977/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728977/2012-19
ACÓRDÃO
2002-009.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANILTON DOS SANTOS NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF deve ser informado na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em que os rendimentos
ficaram disponíveis ao contribuinte, mesmo que o IRRF tenha sido
recolhido aos cofres públicos em outro ano.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728977/2012-19
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, fls. 08/11, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2010, ano-calendário
de 2009, que ajustou o saldo de imposto a restituir para R$ 690,24.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a
infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
de R$ 7.917,38 relativa a Benchimol e Rangel Ltda.
Esclarece a autoridade lançadora que o valor correto de IRRF deve ser obtido pela
imputação proporcional do imposto aos anos-calendário dos rendimentos
recebidos, concluindo que o valor do IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é
de R$ 690,24.
Informa, ainda, a auditora notificante que, no processo judicial 00400-2003-271-
04-00-8 movido pelo contribuinte contra o Restaurante Palato – Benchimol e
Rangel, verificou que foi realizado um acordo entre as partes e que 92,3% dos
rendimentos foram recebidos no ano-calendário 2008; que os honorários
advocatícios foram pagos em 2009 e deduzidos dos rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, não havendo rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual nesse ano.
Cientificado do lançamento, em 18/06/2012, fl. 69, o interessado interpôs defesa,
em 17/07/2012, fls. 02/06, afirmando, em síntese, que:
O valor a restituir de R$ 7.917,38 está correto, pois com base na legislação, o
recolhimento do IRRF deverá ocorrer quando os valores estiverem disponíveis ao
beneficiário, no caso o reclamante na ação trabalhista, onde foi recolhido o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 9.555,92, em 15/06/2009.
O pagamento da última parcela foi em junho de 2009.
A auditora fiscal ignorou os valores descontados do reclamante para chegar ao
montante total recebido, considerando apenas o valor líquido do acordo.
Não poderia declarar em 2008, porque os valores não estavam disponíveis.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728977/2012-19
3
A auditora utilizou somente o valor líquido para chegar a 92,3% e além desse, a
reclamada ficou responsável pelo pagamento do INSS, perícia e IRRF.
Somando todos esses valores e mais encargos deduzidos do reclamante chega-se
ao valor bruto de R$ 95.047,70.
Nas três páginas do Demonstrativo juntado ao Termo de Atendimento, está
relatado de forma clara como se chegou ao valor a restituir de R$ 7.053,77.
No item 4 do acordo celebrado, é concedido à reclamada, que ficou responsável
pelos impostos, o prazo de trinta dias, após o pagamento da última parcela que
ocorreu em junho de 2009 para pagamento do Darf.
Mesmo o acordo tendo sido celebrado em outubro de 2008, os valores descritos
somente foram disponibilizados em maio de 2009, portanto, o imposto teria que
ser recolhido nesse ano.
Reproduz arts. 717 e 718 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/99 e art. 70 da Lei 11.196/2005, questionando como poderia compensar no
exercício 2009, ano base 2008, o imposto recolhido em junho de 2009.
Por fim, solicita o contribuinte que sejam mantidos os valores apurados na
Declaração Retificadora no 01.
Consta, às fls. 20/22, o demonstrativo elaborado pelo contribuinte com cálculos
do que entende seria a parcela isenta e tributável dos rendimentos recebidos na
ação trabalhista, além do Imposto de Renda Retido na Fonte.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF deve ser informado na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário em que os rendimentos ficaram disponíveis ao
contribuinte, mesmo que o IRRF tenha sido recolhido aos cofres Públicos em
outro ano.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos comprovam o direito de restituição de retenção indevida
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728977/2012-19
4

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
No que se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, determina o art. 718, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto 3.000/99, in verbis:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541,
de 1992, art. 46).
Nos termos do art. 38, parágrafo único, do mesmo Regulamento, a Receita
Federal adota o regime de caixa para tributação dos rendimentos, senão vejamos:
Art. 38
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Pelo acima exposto, depreende-se que não importava a data em que foi
efetivamente recolhido aos cofres públicos o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF incidente sobre os rendimentos pagos em decorrência de decisão/acordo
judicial, mas sim a data em que estes foram pagos já descontados do IRRF.
Foi celebrado acordo nos autos do Processo Trabalhista no 00400-2003-271-04-
00-8, entre o contribuinte e o Restaurante Palato – Benchimol e Rangel, em
30/10/2008, fls. 16/19, e homologado judicialmente, em 11/11/2008, conforme
consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região, fls. 78. Ficou
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728977/2012-19
5
acordado que o contribuinte receberia o total líquido de R$ 83.000,00, sendo o
valor de R$ 71.000,00 recebido no ato da celebração.
O reclamante teria ainda a receber os valores de R$ 4.678,13 ou mais (referente à
liberação do depósito recursal) e o saldo para completar R$ 83.000,00 em dez
parcelas mensais fixas de R$ 1.000,00 com o vencimento, cada uma, no dia 10 de
cada mês a iniciarem dezembro de 2008 até completar o valor líquido do acordo.
No caso, o pagamento do rendimento foi dividido entre os anos de 2008 e 2009.
Assim, o IRRF deve ser considerado nas mesmas datas e na mesma proporção.
Aqui, cabe lembrar que o interessado diz que somente recebeu as verbas em
maio de 2009, no entanto não comprovou tal assertiva, não havendo como se
desconsiderar o que foi acordado em juízo.
Os valores foram pagos em decorrência de acordo homologado judicialmente em
reclamatória trabalhista, na fase de execução, em que as partes se compuseram
amigavelmente. A solução fixada no acordo particular não pode ser oposta contra
terceiros, neste caso contra a Fazenda Pública, quando vise a eximir a verba da
incidência do imposto de renda.
Assim, o acordo firmado entre as partes não possibilita a exclusão de qualquer
parcela a título de rendimentos isentos ou não-tributáveis, eis que as partes não
têm competência para determinar qual ou quais as parcelas dos créditos
trabalhistas são de natureza indenizatória para efeitos fiscais, não produzindo
efeito as planilhas elaboradas pelo contribuinte com a discriminação das verbas.
O interessado indicou na sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2009
rendimentos tributáveis de R$ 33.590,19 relativos à ação trabalhista, que foram
totalmente excluídos pela fiscalização, que deduziu os honorários advocatícios em
2009, ano em que estes foram efetivamente pagos. Foram mantidos no
lançamento apenas os rendimentos de R$ 6.242,98 da fonte pagadora Monica
Rosi Lara.
De qualquer forma, o que se discute nos presentes autos é o IRRF compensado
pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2009. De
fato, o IRRF integra o valor bruto dos rendimentos recebidos pelo contribuinte e
deve compor a base de cálculo do tributo, assim como a contribuição
previdenciária da parte do empregado, cujo pagamento sequer restou
comprovado. O valor líquido dos rendimentos foi utilizado pela auditoria fiscal
para se estabelecer o percentual de valores recebidos pelo interessado em 2008 e
2009, acatando-se o IRRF na mesma proporção. Possivelmente, os rendimentos
tributáveis são ainda maiores do que os que foram considerados, no entanto uma
vez que, em 2009, a fiscalização não manteve qualquer valor de rendimento da
ação trabalhista e que o que se discute é o IRRF a compensar, não haveria porque
promover qualquer alteração nos rendimentos.
Como já dito, o contribuinte diz que os valores não estavam disponíveis em 2008,
no entanto não trouxe qualquer prova de suas alegações, ônus que lhe cabia,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.496 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728977/2012-19
6
sendo considerados pela fiscalização os montantes registrados no acordo
celebrado judicialmente entre as partes para se chegar aos percentuais a serem
considerados de IRRF.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 134
DF CARF MF
Original